Tribunal: TJSP
Processo: 2174436-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174436-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RIO
SÃO
FRANCISCO
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174436-40.2019.8.26.0000/50000 - R - Voto no 5207
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2174436-40.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Interessado: Rio Paraná Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São Paulo
Juiz: Luís Felipe Ferrari Bedendi
Voto no 5207
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela coexecutada contra decisão
interlocutória, integrada por decisão de embargos de declaração, -- proferidas em
cumprimento de sentença arbitral, -- que determinou a realização de penhora on line de R$
6.640.731,44 e rejeitou o crédito oferecido para garantia da execução.
Sustenta que a decisão é omissa, pois “deixou de assinalar os
fundamentos pelos quais se teria entendido pela baixa liquidez do crédito ofertado por Rio
São Francisco. Apenas foi mencionada característica do imóvel (fazenda de 867 hectares)
para se inferir sua suposta difícil alienação. O caráter genérico da frase merece
esclarecimento.” (fl. 2)
Pugna seja sanado o vício, com prequestionamento dos
dispositivos que invoca.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão, na decisão embargada, a qual é de
meridiana clareza, e expressamente consignou que “a garantia ofertada, consistente em
crédito que a agravante detém perante terceiros, é de baixa liquidez, tanto que esse crédito
é objeto de execução, -- portanto, crédito não honrado, -- cuja satisfação, conforme
assevera a agravante, depende da excussão de garantia representada por fazenda de 867

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174436-40.2019.8.26.0000/50000 - R - Voto no 5207
3
hectares, imóvel de difícil alienação.”
A baixa liquidez do crédito decorre da necessidade do
ajuizamento de execução para seu resgate e de todas as intercorrências derivadas do
procedimento , dependendo de excussão de garantia, que é representada por fazenda de
grande dimensão, o que restringe em muito o universo de licitantes com capacidade
financeira à sua aquisição.
Na verdade, a embargante está a discordar da justiça da
decisão, fim para o qual não se preordenam os embargos declaratórios.
No mais, para a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Elói Estevão Troly
Relator